Tribunal: TCU
Processo: 006.567/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1252/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em sua Superintendência de Logística. Considerando que a denúncia inicial não atende parte dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, o que impede o seu conhecimento. Considerando, no entanto, que o corpo diretivo da unidade técnica entende haver materialidade e plausibilidade dos fatos relatados e que realizou consulta informal à Auditoria Interna do BNB, que informou ter ciência da denúncia, também recebida naquela unidade, estando atualmente em fase de apuração. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, VI e parágrafo único, na forma do art. 143, V, "c", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, expedir a determinação seguinte; informar o BNB sobre esta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.567/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. Determinar ao Banco do Nordeste do Brasil, com fulcro no art. 157 do RITCU, que encaminhe a esta Corte de Contas, no prazo de 180 dias, os resultados das apurações acerca dos fatos tratados nestes autos.